Tribunal: TCU
Processo: 043.066/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3700/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.066/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alice Siqueira Caramelo (CPF XXX.193.918-XX); Antonio Fernando Freire Passos (CPF XXX.732.830-XX); Antonio Tadeu Vieira (CPF XXX.448.918-XX); Carlos Eduardo Goncalves (CPF XXX.143.726-XX); Enio Robinson Araujo Mariano (CPF XXX.079.318-XX); Marcus Vinicius Soares (CPF XXX.257.306-XX); Pedro Paes da Rocha Neto (CPF XXX.768.943-XX); Raquel Costa Antas (CPF XXX.978.844-XX); Renata Mendes Monteiro (CPF XXX.496.722-XX) e Roselana Ignes Taraszkievicz Laynez (CPF XXX.083.119-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.